Tribunal: TJSP
Processo: 2048941-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tributário – Exceção de pré-executividade – Alegação de incompatibilidade do instituto da substituição tributária com o regime de arrecadação do Simples Nacional - Pretensão de conhecimento e julgamento da questão suscitada - Necessidade de dilação probatória – Exceção de pré-executividade que é medida reservada a hipóteses excepcionais ou de ordem pública ou de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tributário – Exceção de pré-executividade – Alegação de incompatibilidade do instituto da substituição tributária com o regime de arrecadação do Simples Nacional - Pretensão de conhecimento e julgamento da questão suscitada - Necessidade de dilação probatória – Exceção de pré-executividade que é medida reservada a hipóteses excepcionais ou de ordem pública ou de patente falta de irregularidade do título – Matéria a ser discutida em sede de embargos à execução - Manutenção da r. decisão – Recurso desprovido.